Tribunal: TJBA
Processo: 0700002-33.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700002-33.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDERSON DE FREITAS SANTOS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, §2°-A, I, CP.

RECURSO MINISTERIAL
:

SOLICITAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DA DOSIMETRIA PARA CONSIDERAR COMO NEGATIVAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ILÍCITO. ACOLHIDO. PROCEDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVA DOSAGEM, SEM, ENTRETANTO, QUAISQUER REPERCUSSÕES NA PENA FINAL FIXADA AO INDIVÍDUO.
CONHECIDO E PROVIDO
.

RECURSO
DEFENSIVO
:

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A MODALIDADE TENTADA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. SÚMULA N. 582, STJ. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A REPRIMENDA APLICADA ABAIXO DO MÍNIMO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE CONFISSÃO GENÉRICA. ART. 65, III, “d”, CP. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231, STJ. ENUNCIADO VÁLIDO.
ENTENDIMENTO PACIFICADO DA CORTE CIDADÃ, DO PRETÓRIO EXCELSO E DESTE SODALÍCIO
.
QUANTUM
SANCIONATÓRIO MANTIDO NA INTEGRALIDADE.
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CONCLUSÃO
:

APELO
MINISTERIAL
. CONHECIDO E PROVIDO.
APELO
DEFENSIVO
.
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações simultâneas n.

0700002-33.2021.8.05.0080
, provenientes da
1
ª V
ara Criminal da Comarca de
Feira de Santana
/BA
, em que figura como Primeiro Apelante, o
Anderson de Freitas Santos
e como Segundo Apelante
Ministério Público do Estado da Bahia

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, nos exatos termos do voto do Relator:
i) CONHEC
ER

e
PROV
ER
o recurso ministerial para reformar a sentença prolatada e considerar, na dosimetria da pena, as circunstâncias desfavoráveis do crime, sem repercussões na sanção final fixada ao agente; e
i
i) CONHEC
ER
e
NÃO PROV
ER
o apelo defensivo.

Salvador/BA, de de 2023.

T001